Tribunal: TJPA
Processo: 0006338-73.2013.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006338-73.2013.8.14.0032

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EVANDRO PEREIRA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÚNCIO DE DÉBITO BANCÁRIO POR MEIO DE RÁDIO LOCAL. MEDIDA VEXATÓRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARTIGOS
186,187, 927 DO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO ART. 42 DO CDC. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER MINORADO. ATENDENDO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABÍVEL. ART. 85 DO CPC/15. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Insurge-se o apelante (réu) contra a sentença que
deu procedência ao pedido autoral, determinando que este efetuasse o pagamento de R$ 23.640 (vinte e três mil seiscentos e quarenta reais) à título de danos morais ao autor/apelado, considerando o julgador singular que o anúncio em rádio local de que o apelado deveria comparecer a agencia bancária para suprir pagamento que restava em aberta, se tratou de medida inadequada e vexatória.

II -
Apesar de ser direito do credor buscar pelo adimplemento de seu débito, este não pode expor o devedor a qualquer tipo de constrangimento público para tanto. Dano moral caracterizado.

III –
O
quantum
de danos morais merece redução para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para atender à proporcionalidade e razoabilidade.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o quantum de danos morais. No mais, deve ser mantida a sentença.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0006338-73.2013.8.14.0032

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: EVANDRO PEREIRA CAMPOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL em face de sentença proferida pelo juízo da Vara única de Monte Alegre nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por EVANDRO PEREIRA CAMPOS.

Buscou o autor a indenização por danos morais sob a alegação de que teria sido constrangido publicamente ao ter o seu nome divulgado na rádio local, como sendo devedor do banco réu.

Contestação no Id. 2279123 - Pág. 1-18

Na sentença, foi julgado procedente o pedido indenizatório do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 23.640 (vinte e três mil seiscentos e quarenta reais), com correção monetária calculada pelos índice INPC, desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de I% (um por cento) ao mês, incidentes desde a data da prática do ato ilícito (CC, artigo 398, CPC, artigo 240, caput, e súmula 54 do STJ; além de despesas processuais e honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco do Brasil apresentou Apelação aduzindo que agiu no exercício regular do direito. Disse, ainda que seria incabível a indenização por danos morais. Comentou que o quantum indenizatório se mostrou exorbitante. Requereu o afastamento dos danos morais e se assim não entendesse a corte julgadora, que, então, tal valor fosse minorado. Não consta nos autos as Contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento do Plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0006338-73.2013.8.14.0032

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: EVANDRO PEREIRA CAMPOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Ressalta-se que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/1973, deve-se, então, se utilizar deste instrumento normativo para a análise do presente recurso.

Insurge-se o apelante (réu) contra a sentença que
deu procedência ao pedido autoral, determinando que este efetuasse o pagamento de R$ 23.640 (vinte e três mil seiscentos e quarenta reais) à título de danos morais ao autor/apelado, considerando o julgador singular que o anúncio em radio local para que o apelado comparecesse a agencia bancária para suprir pagamento que restava em aberto, se tratou de medida inadequada e vexatória.

Ao contrário, o apelante sustenta que a medida tomada visava garantir ao devedor a oportunidade de sanar seu débito antes de o banco adotar qualquer medida mais drástica, afirmando que não houve qualquer conduta que caracterizasse o dano mora, pleiteou pelo afastamento da indenização ou redução de seu quantum.

Com relação aos danos morais resta evidente que foi caracterizado mediante a conduta do banco apelante, que anunciou, em rádio local, o nome do apelado como sendo um devedor do banco, e apesar de ser direito do credor buscar pelo adimplemento de seu débito, não pode expor o devedor a qualquer tipo de constrangimento público para tanto.

Desse modo acertada a sentença que reconheceu a existência de dano moral, nos moldes dos artigos 186,187, 927 do Código Civil, bem como no art. 42 do CDC, os quais assim dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 42.

Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça
.

Nesse sentido vejamos o seguinte julgado:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS. NOME DIVULGADO NA RÁDIO LOCAL. APELADO FOI CONVOCADO A COMPARECER NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL PARA RESOLVER SUAS PENDÊNCIAS JUNTO AO BANCO RÉU. SENTENÇA CONDENOU O APELANTE AO PAGAMENTO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 17.600,00 (DEZESSETE MIL E SEISCENTOS REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DIMINUIR O QUANTUM AO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) (2018.00429437-05, 185.725, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2018-02-19).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -COBRANÇA VEXATÓRIA - CONHECIMENTO DE TERCEIROS SOBRE A DÍVIDA COBRADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - MANTER VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
- O caso é de aplicação da responsabilidade civil objetiva dos réus, bastando à sua caracterização, a ocorrência do dano e a relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado, podendo ser afastada, apenas, em caso de ocorrência de caso fortuito, força maior ou por fato exclusivo da vítima. - Não há dúvidas de que a conduta dos réus, para obtenção do crédito, foi constrangedora, vexatória, violando a privacidade e a imagem pública do autor como consumidor. - A exposição da inadimplência do autor perante os colegas de trabalho e ouvintes da rádio, caracteriza o constrangimento previsto no art. 42 do código consumerista, ensejando a ocorrência de dano moral, passível de reparação em pecúnia. - O quantum arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, diante das particularidades do caso concreto. -Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, a teor do que dispõe o artigo 405, do Código Civil. - O valor dos honorários advocatícios fixados pelo juiz sentenciante é suficiente para a justa remuneração do advogado, considerando a baixa complexidade da demanda, o tempo de sua duração e o trabalho desenvolvido pelos patronos das partes. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.009016-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/0018, publicação da súmula em 11/04/2018).

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM 1ª GRAU. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE (2018.01533968-29, 188.998, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-26).

Com relação ao quantum indenizatório, entendo que este deve ser minorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a fim de adequá-lo a um patamar razoável e proporcional ao caso em comento.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, atendendo ao pleito do recorrente apenas para reduzir o quantum referente ao dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais). No mais, deve ser mantida a sentença.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATOR

Belém, 24/11/2022